Tribunal: STF
Processo: ARE 1366288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FGTS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES REGULARMENTE REALIZADOS PELO AUTOR. CARTÃO CIDADÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso interposto em desfavor à sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$-5.257,98, e morais sofridos em decorrência de saques indevidos na sua conta vinculada ao FGTS, no valor de R$-20.000,00.



    2. Por se tratar de relação de consumo, é de responsabilidade do banco réu a produção de prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Dessa forma, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele (art. 373, I e II/CPC). Já a responsabilidade civil discute a possibilidade de se impor àquele que causa um dano o dever de reparar a lesão causada, comprovando a existência cumulativa de conduta (ação ou omissão) que causou o dano, e de nexo de causalidade (demonstração de que essa conduta foi capaz de gerar o dano sofrido).



    3. No caso em tela, a regularidade dos saques restou comprovada pelo histórico das contas fundiárias do autor, onde constam as datas dos depósitos feitas por seus empregadores, a motivação de suas liberações (rescisão contratual) bem como que os saques foram realizados através do Cartão Cidadão, na agência 4786/Xingu, localizada na cidade de Altamira/PA, saques esses possibilitados por essa modalidade em razão de seus valores.



    4. Deste modo, detalhadas e comprovadas como foram realizadas as operações de saque na conta fundiária do autor, a ré demonstrou a inocorrência de falha nos serviços prestados, a teor do das hipóteses previstas no art. 14 §3 do CDC, não havendo comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito pela parte autora.



    5. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    6. Sem custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, estando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente